Tribunal: TJDFT
Processo: 0752903-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE RECANTO DAS EMAS. VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CRIANÇA. PRIORIDADE E PROTEÇÃO ABSOLUTA DO ESTADO. ART. 147 ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALTERAÇÃO FÁTICA LOCAL CONVIVÊNCIA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPETENTE LUGAR ONDE SE ENCONTRAM.
1. A competência para as ações que envolvem interesse de criança e adolescente possui natureza absoluta, sendo determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsáveis ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontrem (ECA, art. 147).
2. De acordo com o princípio do juízo imediato (ECA, art. 147), o foro competente é determinado pelo lugar onde os menores exercem, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária, quando se trata de guarda compartilhada. Precedentes.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, o suscitado.